Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. FALTA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário mínimo. Impossível o reconhecimento da bagatela, quando os bens objetos de furto perfaçam mais de R$ 600,00.

2. Não havendo nos autos provas de ter o réu praticado o crime na companhia de terceiro, deve ser excluída a qualificadora do concurso de pessoas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.